Tribunal: TCU
Processo: 022.831/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9576/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 022.831/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aldenize da Silva Alves (XXX.160.434-XX); Josefa Joana Mathias (XXX.141.844-XX); Jupiratanan Pereira da Silva (XXX.281.194-XX); Maria Aguacira Pereira da Silva (XXX.380.938-XX); Maria Iraciara Pereira da Silva (XXX.367.024-XX); Maria Iracy Pereira da Silva (XXX.316.594-XX); Maria Prodenciana Bolico (XXX.812.654-XX); Maria Yara Pereira da Silva (XXX.281.354-XX); Maria do Carmo Ferreira da Silva (XXX.896.354-XX); Maria do Livramento Moreira de Oliveira (XXX.640.884-XX); Teresinha Ferme Machado (XXX.608.405-XX); Valdine Matias dos Anjos Anselmo (XXX.177.874-XX); Valdineia Matias dos Anjos (XXX.730.704-XX); Valeria Mathias dos Anjos Goncalves (XXX.838.394-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.